Tribunal: TJSP
Processo: 1003809-75.2020.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à manutenção da sentença. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.